Tribunal: TJMT
Processo: 1043142-57.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043142-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (APELANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ÓBITO DO TITULAR. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA HERANÇA. CIÊNCIA TARDIA DOS EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. INÉRCIA DA SUCESSORA POR DÉCADAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por herdeira contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de revisar conta PASEP e buscar indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC e na tese vinculante do Tema 1.150/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações relativas à recomposição de conta PASEP; e (ii) estabelecer se a alegada ciência dos desfalques apenas em 2025 é apta a afastar a prescrição já consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil rege as pretensões de recomposição de valores do PASEP, conforme decidido no Tema 1.150/STJ.

Com a abertura da sucessão, opera-se a transmissão imediata dos direitos patrimoniais do falecido aos herdeiros (CC, art. 1.784), inclusive eventual pretensão relacionada à conta PASEP, iniciando-se, nesse momento, a fluência do prazo prescricional (CC, art. 189).

A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, não se aplica quando a parte dispõe, desde o óbito, de meios legais para verificar o acervo hereditário, sendo sua inércia prolongada incompatível com a função estabilizadora da prescrição.

A alegada ciência apenas em 2025 não tem o condão de diferir o termo inicial, pois não se pode admitir que a falta de diligência da sucessora torne imprescritível a pretensão.

Decorridos mais de 28 anos entre o óbito do titular da conta (1996) e o ajuizamento da demanda (2025), a prescrição está plenamente consumada.

As demais alegações recursais ficam prejudicadas, ante a prejudicial de mérito reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SÔNIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS a fim de reformar a sentença de ID 322071865, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO PASEP COM PEDIDO DE DANOS MORAIS nº 1043142-57.2025.8.11.0041, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição da pretensão inicial e extinguiu a lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ. Consequentemente, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa.

Em resumo, a parte apelante alega em suas razões de ID 322071866 que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao aplicar de forma equivocada a tese firmada no Tema 1.150/STJ, que trata do prazo prescricional para recomposição de cotas do PASEP. Defende que a prescrição não pode ser contada da data do óbito do titular da conta, mas sim da data da ciência comprovada dos desfalques, que, no caso concreto, alega ter ocorrido apenas no ano de 2025, durante o trâmite do processo de inventário.

Afirma que, por ser pessoa idosa e com pouco conhecimento técnico, não tinha como saber da existência da conta ou de suas irregularidades, e que somente após orientação judicial no inventário diligenciou para obter os extratos. Argumenta que a decisão de primeiro grau contraria a vertente subjetiva da teoria da
actio nata
, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no referido tema repetitivo.

Sustenta que, afastada a prescrição, a causa estaria madura para julgamento, devendo o mérito ser apreciado por esta Corte, com a consequente procedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar procedente a ação.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 322071870, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por SÔNIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO PASEP COM PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A r. sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição decenal da pretensão deduzida, nos termos do art. 205 do Código Civil, em alinhamento com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

No apelo, a autora busca a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição deve ser a data de sua ciência efetiva sobre os desfalques, ocorrida em 2025, e não a data do óbito de seu falecido esposo, titular da conta.

Todavia, razão não lhe assiste.

A matéria tratada nos autos foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar do momento em que o titular teve ciência inequívoca do saque ou do pagamento a menor.

O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional teve início com o óbito do titular da conta, Sr. Lauriano dos Santos, ocorrido em 27 de setembro de 1996. Tal entendimento revela-se escorreito.

Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros. A partir desse momento, a apelante, na qualidade de sucessora, adquiriu a titularidade de todos os direitos e ações que compunham o patrimônio do
de cujus
, incluindo a pretensão de questionar a gestão da conta PASEP. Nasceu, assim, a pretensão, nos termos do artigo 189 do Código Civil, e com ela a fluência do prazo prescricional.

A alegação da apelante de que a ciência do dano somente se deu com a obtenção dos extratos em 2025 não afasta o marco inicial da prescrição. A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, adotada pelo STJ, visa proteger o titular do direito que se vê impossibilitado de agir por desconhecer a lesão.

Contudo, tal proteção não se estende àquele que, possuindo os meios legais para apurar a existência de seus direitos, permanece inerte por tempo desarrazoado. A partir do falecimento, cabia à herdeira, como parte de seu dever de diligência na administração do espólio, investigar a integralidade dos bens e direitos deixados, o que inclui a verificação de contas e aplicações financeiras.

Permitir que o prazo prescricional se inicie mais de 28 anos após o fato que originou a pretensão para a sucessora, sob a alegação de desconhecimento, implicaria tornar imprescritível o direito de ação, o que contraria a própria essência do instituto da prescrição, pilar da segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se consolidado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.

No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então.

O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025; TJMT, RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025.

(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

No caso em apreço, consta dos autos que o falecimento do titular da conta PASEP ocorreu em 1996, sendo certo que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em 2025, ou seja, decorridos mais de 28 anos do fato gerador da pretensão para a sucessora, ultrapassando em muito o prazo de 10 anos fixado pelo STJ para esse tipo de ação.

As demais alegações recursais, como a necessidade de produção de prova pericial e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, restam prejudicadas, uma vez que a prescrição, como prejudicial de mérito, antecede a análise de tais questões.

Desta forma, considerando que o juízo singular aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, e ausentes elementos que infirmem a prescrição reconhecida, não há motivo para reforma da sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para a quantia de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025